Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732221-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Glaucia Gomes Barbosa Impetrado: Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Glaucia Gomes Barbosa contra ato judicial atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Em sua causa de pedir narra que exerce a posse direta em relação ao bem imóvel situado em SMLN MI Trecho 3, conjunto 2, lote 2-A, CEP 71.540-037 e requereu a inscrição do imóvel no Cadastro Fiscal de Imóveis do Distrito Federal para a finalidade de recolhimento de IPTU, mas o requerimento aludido foi indeferido pela Administração Pública. Argumenta que a autoridade impetrada exigiu a “escritura pública de ata notarial de justificação de posse”, mas o 4o Ofício de Notas do Distrito Federal se nega a lavrar a referida escritura. Também aduz que há demanda com pedido de justificação de posse em trâmite na 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (autos do processo no 0720394-12.2023.8.07.0001), mas os documentos produzidos nos autos do mencionado processo foram considerados insuficientes para a finalidade pretendida. Nesse contexto conclui que está a ter violado o seu direito líquido e certo de inscrição do bem imóvel em questão no Cadastro Fiscal de Imóveis do Distrito Federal. Requer, portanto, o deferimento da tutela liminar para que seja ordenada a inscrição do bem imóvel em questão no Cadastro Fiscal de Imóveis do Distrito Federal ou, em ordem subsidiária, a emissão de ordem direcionada ao 4o Ofício de Notas do Distrito Federal para que proceda à lavratura da “escritura publica de ata notarial de justificação de posse”. Por fim, requer a concessão da ordem impetrada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 49772404). O instrumento do mandato que outorga poderes ao representante do impetrante regularmente juntado aos autos (Id. 49777866). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária encontra-se submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese o cerne da pretensa questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a aplicabilidade da imunidade constitucional relativa ao ITBI (art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal). Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada à situação jurídica examinada. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, atente-se à doutrina de Hely Lopes Meireles[1]: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2] a respeito do tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” Diante dessas lições doutrinárias é possível perceber que um ato jurídico, para ser passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. No caso, a impetrante não identificou qual seria, de fato, o ato administrativo específico dotado de poder de império que pretende impugnar por meio da presente demanda. Aliás, não há nos autos do presente processo a necessária prova a respeito do alegado ato de império impugnável por meio de mandado de segurança. Ainda que fosse possível, em tese, considerar como objeto do mandamus o questionamento a respeito da eventual inscrição em cadastro público, é necessário observar que o Secretário de Estado em questão não pode figurar como autoridade impetrada, pois é agente político que não pratica ato relacionado ao lançamento de tributo, como o IPTU. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUBSECRETÁRIO. AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente. (Acórdão no 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. III. O Secretário de Fazenda do Governo do Distrito Federal, conquanto tenha competência para expedir instruções para a arrecadação de tributos, não realizou o lançamento tributário questionado na impetração. IV. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos de competência do Distrito Federal são privativas dos integrantes da carreira de auditoria tributária. V. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VI. Ordem denegada.” (Acórdão no 1091177, 07171083920178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, pois não se encontram entre as suas atribuições a revisão, modificação, lançamento ou constituição do crédito tributário, tampouco a emissão de certidões de qualquer natureza, não se enquadrando, assim, no conceito de autoridade coatora. 2. Denegou-se a segurança.” (Acórdão no 1065059, 07130716620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso não há indicação de ato ilegal de império, não é possível atribuir a agente político a prática de ato eventualmente ligado à respectiva Secretaria e também não se afigura o alegado direito líquido e certo, tendo em vista, aliás, o trâmite se outras demandas judiciais a respeito do exercício da posse do bem imóvel em questão (tais como os autos do processo no 0720394-12.2023.8.07.0001). Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 10 da Lei no 12.016 /2009, em composição com o art. 485, incisos I e VI, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [2] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 92.